Tribunal: TJDFT
Processo: 0704312-19.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE CULPA DO ADVOGADO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de pagar honorários advocatícios contratuais e em restituição de valores de responsabilidade do réu. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido contraposto.

2 – Contrato prestação de serviços advocatícios. Dever de informação do advogado. Responsabilidade civil. A responsabilidade civil do advogado é subjetiva e depende da comprovação do dano, da conduta culposa do profissional e do nexo de causalidade (art. 32, caput, da Lei 8.906/1994). Na forma do art. 8o do Código de Ética e Disciplina da OAB, o advogado tem o dever de informar ao cliente, de forma clara e inequívoca, quanto a eventuais riscos da sua pretensão, e das consequências que podem advir da demanda. A recorrida (advogada) comprovou que informou à sua cliente acerca da necessidade de se efetuar o pagamento de débito referente a condenação sofrida em processo judicial. No dia 15/10/2021, a recorrida enviou mensagem à recorrente no sentido de que o pagamento deveria ser efetuado até o dia 08/11/2021, sob pena de incidência de juros e multas. A informação equivocada fornecida pela advogada, no sentido de que seria possível efetuar o parcelamento legal do débito em 6 vezes, não gerou qualquer prejuízo à recorrente, tendo em vista que nenhum valor foi adimplido. Assim, a advogada recorrida cumpriu com seu dever de informação. Por outro lado, a recorrente não efetuou o pagamento conforme informado, mesmo ciente do prazo final. Caberia à recorrente, se não queria pagar multas e juros, efetuar o pagamento espontâneo dentro do prazo indicado por sua advogada, pelo que é incabível a alegação de ficou aguardando o boleto para pagamento. Nesse ponto, cabe destacar que a ré tinha os dados bancários de sua advogada (ID 40488461), e poderia, a qualquer momento, efetuar o pagamento. Desse modo, tendo em vista que a advogada arcou com os valores que seriam de obrigação de sua cliente (ID 40488497), é devida a condenação da ré em restituir a quantia à autora.

3 – Inovação recursal. Inadmissibilidade. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, as questões de fato não propostas no juízo de origem não podem ser suscitadas na apelação, salvo se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. A discussão acerca da renovação do contrato de serviços advocatícios – se também abarcaria a fase de cumprimento de sentença – não foi trazida em momento oportuno, pelo que não pode ser arguida apenas em sede recursal, tendo em vista a ausência de demonstração de motivo de força maior. Sentença que se mantém pelos seus próprios documentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

W